Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-50.2024.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO, COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário da autora – Ação julgada procedente, para declarar a inexigência do débito trazido ao debate, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO, COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário da autora – Ação julgada procedente, para declarar a inexigência do débito trazido ao debate, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, - Insurgência da ré – Cabimento em parte – Reconhecimento da prescrição da pretensão condenatória - Aplicação da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV e V do CC à pretensão condenatória e indenizatória, por se tratar de pretensão de ressarcimento de pagamento de parcela supostamente indevida e reparação civil –– Pretensão declaratória de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes que é imprescritível – Sentença mantida neste ponto – RECURSO PROVIDO EM PARTE, com redistribuição dos ônus de sucumbência.